Tribunal: TJSP
Processo: 2289674-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência Judiciária Gratuita. Decisão agravada que indeferiu os benefícios ao Autor. Pretensão de reforma. Não cabimento. Documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Presunção relativa. Contratação de advogado particular. Precedentes desta Corte. Manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.